Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – Acordo extrajudicial celebrado entre o segurado e o causador dos danos, concedendo ampla e geral quitação impede a sub-rogação – Mitigação do art. 786, §2o, do CC – Precedentes do STJ - Apelo provido.